Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710173-95.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELDON ALVES ARANHA, MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA ARANHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto